Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACESSO. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 14. ORDEM DENEGADA.
I – Diante da apreciação do pedido formulado pelo impetrante pelo Juízo de origem, não há que se falar em supressão de instância.
II - Se o acesso às mídias concernentes às interceptações telefônicas já se encontra disponível à Defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
III – A Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Logo, não se trata de um direito absoluto, pois diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante.
IV – Preliminar rejeitada. Ordem denegada.